Tribunal: STF
Processo: Rcl 44052
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face de decisão da Primeira Vice-presidente do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo 0326064-03.2019.8.21.7000.
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a controvérsia dos autos não se enquadraria à orientação firmada por esta Corte no RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral.
    Alega que o STF, no julgamento do RE-RG 730.462 (tema 733), assentou que a coisa julgada não é automaticamente alcançada pelos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei em tese.
    Nesses termos, aduz que “não há se falar em aplicação do Tema 810 do STF no caso em testilha, pois o momento processual verificado nos autos é outro, dado que já existe coisa julgada formalizada anteriormente, a qual determina a utilização dos critérios previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009”. (eDOC 1, p. 9)
    Afirma ainda não ser o caso de aplicação do entendimento firmado no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), “posto que o cerne da discussão de fato reside na impossibilidade de retroação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para as situações jurídicas consolidadas sob a égide da norma que foi reputada inconstitucional”. (DOC 1, p. 10) 
    Por fim, assevera que:
    “A negativa do TJRGS em adotar a tese jurídica firmada por este E. STF no Tema 733 do STF ocasiona sérios danos à segurança jurídica, bem como representa grave lesão aos cofres públicos estaduais, prejuízo esse que chega à casa dos bilhões de reais. Isso sem falar que desrespeita a autoridade das teses jurídicas firmadas pela Superior instância, circunstâncias essas que impõem o deferimento da liminar ora requerida.
    Sem o deferimento da medida de urgência, ocorrerá o adimplemento de ordens de pagamento em desconformidade com os critérios corretos e já definidos pelos Tribunais Superiores, sendo inolvidável que, se ao final esta Egrégia Corte julgar procedente a reclamação, não mais haverá possibilidade de ser buscado o ressarcimento dos prejuízos que daí certamente advirão. 
    Necessário registrar que o Estado do Rio Grande do Sul enfrenta graves dificuldades financeiras, agravadas pela pandemia ocasionada pela COVID-19, resultando em perdas significativas de receita. 
    Fácil perceber, nesse contexto, que a causa representa um elevado ônus ao ente ora reclamante, dada a notória e crítica realidade financeira que enfrenta, acarretando sérios prejuízos aos serviços públicos prestados a toda coletividade gaúcha. 
    Há, portanto, legítimo interesse do ente público na preservação da segurança jurídica decorrente da aplicação da tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do Tema 733 do STF, o que o autoriza a concessão da liminar postulada”. (eDOC 1, p. 15) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a cassação da decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em conformidade com entendimento firmado pelo STF no tema 733. 
    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 16)
    Devidamente citada, a parte beneficiária do ato reclamado juntou contestação (eDOC 20).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos: 
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. APLICADO O TEMA 810/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 733/STF. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO OU SUBSTITUTIVO RECURSAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A da Constituição Federal).
    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso, verifico que o Tribunal reclamado julgou parcialmente procedente o agravo de instrumento em execução de sentença, nos seguinte termos:
    “Julgada a impugnação ao cumprimento de sentença, a matéria trazida a lume no recurso diz respeito (a) aos critérios de atualização do benefício mensal do vale-refeição e (b) ao índice de correção monetária aplicável na atualização do montante devido. 
    No que diz respeito à atualização do valor nominal do vale-refeição, em que pese esta Câmara tenha adotado o IEPE/UFRGS, tal índice não pode ser aplicado no caso, sob pena de violação à coisa julgada. 
    Isto porque o acórdão proferido em sede de apelação determinou o seguinte: 
    [...] condenar o Estado do Rio Grande do Sul à atualização do vale-refeição (1.a) a partir da data que resultar da aplicação da prescrição quinquenal, até 31.03.2010, de acordo com o critério de correção previsto no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, que passou a adotar, para os débitos da Fazenda Pública, os índices de remuneração básica e os aplicados à caderneta de poupança, que devem incidir uma única vez, quando as ações tiverem sido ajuizadas após a sua entrada em vigor, sendo o termo final da condenação aquele estabelecido pelo art. 1º, da Lei nº 13.429/2010, que fixou o valor unitário da parcela em R$ 6.33 (seis reais e trinta e três centavos), observando-se, a partir de então, o que dispõe o art. 3º, que determina que o reajustamento será fixado anualmente por lei de iniciativa do Poder Executivo; 
    (1.b) os reajustes concedidos na via administrativa devem ser compensados com o débito ora definido, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do(a) servidor(a).’
    Como se observa, foi determinada a atualização do valor nominal do vale-refeição a partir da primeira parcela imprescrita, e atualizado pelos índices de correção previstos na Lei nº 11.960/09. 
    Neste contexto, a parte não demonstra que o cálculo do Estado se desvie do comando judicial transitado em julgado, devendo ser mantida a decisão recorrida. 
    Quanto ao segundo ponto, diante do julgamento do RE 870.947/SE representativo de controvérsia, objeto do Tema 810 do STF, no que tange à atualização da condenação, aplica-se correção monetária pelo IGP-M, a contar das datas em que os valores deveriam ter sido satisfeitos, até a vigência da Lei 11.960/09, em 30/06/2009, quando então passa a incidir, para fins de atualização monetária, o IPCA, na forma do recente julgamento do STF do RE 870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), em acórdão assim ementado, integrado pelos embargos de declaração rejeitados: 
    (…)
    Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para determinar a aplicação, a contar de 30/06/2009, do IPCA-E, na forma do recente julgamento do STF do RE 870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810) como índice de correção monetária”. (eDOC 2, pp. 186-189)
    Interposto recurso extraordinário, o TJRS negou seguimento ao apelo, fato que motivou a interposição de agravo interno, também denegado, nos seguintes termos:
    “O acórdão recorrido, portanto, ao afastar a TR como indexador de correção monetária, não destoa das teses firmadas no Tema 905 do STJ e no Tema 810 do STF, no qual restou assentado que ‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional’ (grifou-se). Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘A propósito da existência de coisa julgada quanto ao índice de correção monetária, esta Corte tem afirmado que tal entendimento afronta o que decidido no julgamento do RE 870.947- RG’, conforme se lê do inteiro teor da seguinte decisão: 
    (…)
    Registre-se que, assim, estando o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada no RE 870.947/SE (TEMA 810 do STF), a questão constitucional controvertida não se enquadra na hipótese tratada no RE 730.462/SP (Tema 733 do STF)”. (eDOC 4, pp. 43/53) 
    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o reclamante sustenta a impossibilidade de aplicação do decidido por esta Corte no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral, tendo em vista que tratar-se de execução de título judicial transitado em julgado.
    Nesses termos, aduz que o caso seria de aplicação da tese assentada no julgamento do tema 733-RG, segundo a qual a coisa julgada não é automaticamente alcançada pelos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei em tese.
    Pois bem.
    Destaco que essa Corte, no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), paradigma da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Na oportunidade, assentou-se a seguinte tese:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (DJe 20.11.2017)
    Cumpre esclarecer que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, analisados no RE-RG 870.947 (tema 810), são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte, consoante julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa:
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)
    No voto condutor do referido julgado, o Redator assim se manifestou sobre a matéria:
    “Entendo que prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. Nesses casos, o jurisdicionado: (a) foi indevidamente lesado pelo Poder Público e suportou um desfalque patrimonial; (b) teve o ônus de buscar socorro no Poder Judiciário, com custos adicionais; (c) mesmo vitorioso, teve que executar o valor devido pela sistemática de precatórios; (d) viu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentar a inconstitucionalidade da correção de créditos pela TR; (e) terá o valor de seu crédito corrigido por essa mesma TR, que não recompõe de forma integral o seu patrimônio. 
    Ora, a modulação de efeitos, nessa hipótese, transmite uma mensagem frustrante para o jurisdicionado: ele tinha razão, o Poder Judiciário reconheceu, mas isso não fez tanta diferença, seu crédito foi liquidado a menor, como preconizado pela norma inconstitucional. 
    Dessa feita, não vejo como a incidência da TR no período 2009/2015 possa atender a razões de segurança jurídica e interesse social. Ao contrário, é o prolongamento da eficácia do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009, que se afigura atentatório aos postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança, na medida em que impede a estabilização de relações jurídicas em conformidade com o critério de correção apontado pela própria CORTE como válido”.
    Ademais, esta Corte firmou orientação no sentido de que “A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma”. Nesse sentido, confira-se:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 930.647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.4.2016) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual e Trabalhista. Fazenda Pública. Condenação subsidiária ao pagamento de débitos trabalhistas. Inadimplemento do devedor principal. Juros de mora. Artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. Aplicabilidade. Ausência de repercussão geral da matéria. Questão adstrita ao âmbito infraconstitucional. Quórum de julgamento. Precedente do Plenário. Ausência de trânsito em julgado. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. O Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 696.101/DF, relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência da repercussão geral do tema relativo ‘à aplicabilidade dos juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 aos casos em que a Fazenda Pública é condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador principal’, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. Prevê o art. 324, § 2º, do RISTF, que, quando o relator declara que a matéria é infraconstitucional, a ausência de pronunciamento dos demais ministros no prazo de 20 dias será considerada como manifestação pela inexistência de repercussão geral. 3. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 4. Agravo regimental não provido”. (ARE 679894 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.4.2013) 
    Dessa forma, tendo em vista que o Tribunal de origem afastou o critério de correção previsto no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09 e determinou a aplicação do índice IPCA-E a contar de 30.6.2009, entendo inexistir discordância entre a decisão reclamada e a orientação firmada no tema 810, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.
    Por oportuno, destaco os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 37.782, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.3.2020; Rcl 36.010, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19.12.2019; Rcl 39.189, de minha relatoria, DJe 28.4.2020; Rcl 40.157, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe 15.5.2020 e Rcl 44.038, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 28.10.2020.
    Assim, não se vislumbra descumprimento de decisão desta Corte, tendo em vista que o juízo não se negou a aplicar a sistemática da repercussão geral ao caso concreto. 
    Por fim, não se verifica estrita aderência entre o ato reclamado e o decidido pelo STF no tema 733 da sistemática da repercussão geral, uma vez que a questão referente à correção monetária da condenação não foi abordada pela decisão que transitou em julgado, mas tão somente a atualização do benefício mensal do vale-refeição, conforme infere-se das razões do ato reclamado e dos documentos constantes do eDOC 12, p. 9-19. Nesses termos, colaciono a ementa do acórdão proferido na fase de conhecimento, transitado em julgado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VALE-REFEIÇÃO. REAJUSTE DE SEU VALOR UNITÁRIO: POSSIBILIDADE, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPREMO SRIBUNAL SEDERAL, PACIFICADO NO ÂMBITO DESTA CORTE ESTADUAL EM RAZÃO DO JULGAMENTO DA ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA ARGUIDA NA APELAÇÃO CÍVEL N.° 70036863231, LEVADO A EFEITO PELA 2ª TURMA. 1. Diante do recente julgamento do Recurso Extraordinário n° 428991, que reconheceu o direito de servidores estaduais do Rio Grande do Sul à percepção do reajuste do vale-refeição, filio-me ao entendimento esposado pelo Excelso Pretório. 2. No âmbito desta Corte Estadual pacificou-se a matéria em razão da Assunção de Competência n.° 70036863231, apreciada pela Egrégia Segunda Turma Recursal deste Tribunal, na sessão do dia 1º.07.2010, reconhecendo ser devida a pretensão ora discutida, e inclusive formulando Súmula com a seguinte redação: ‘A ausência do reajuste do valor do benefício do vale-refeição ocorrido no Estado do Rio Grande do Sul no período de 2000 a 2010, ressalvada a compensação dos valores pagos e a prescrição, constitui omissão legal, suscetível de ser reparada na via judicial’. 3. Verificada a especialidade do caso concreto (a ação foi ajuizada após a vigência da Lei nº 11.960/09), o valor unitário do vale-refeição do servidor estadual deverá ser atualizado da seguinte forma: (a) a partir da data que resultar da aplicação da prescrição qüinqüenal, até 31.03.2010, o critério de correção deve observar a nova redação do artigo 1º-F, da Lei n° 9.494/1997, conferida pela Lei n° 11.960/09, em 29.06.2009, que passou a adotar, para os débitos da Fazenda Pública, os índices de remuneração básica e os aplicados à caderneta de poupança, os quais devem incidir uma única vez, quando as ações tiverem sido ajuizadas após a sua entrada em vigor, sendo o termo final da condenação aquele estabelecido pelo art. 1º, da Lei nº 13.429/2010, que fixou o valor unitário da parcela em R$ 6,33 (seis reais e trinta e três centavos), observando-se, a partir de então, o que dispõe o art. 3º, que determina que o reajustamento será fixado anualmente por lei de iniciativa do Poder Executivo; (b) os reajustes concedidos na via administrativa devem ser compensados com o débito ora definido, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do (a) servidor (a). 4. Verificado o decaimento mínimo da parte autora, apenas o réu foi condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mantida a exigibilidade das custas processuais em razão de a serventia da 9ª Vara da Fazenda Pública do Foro Regional da Tristeza da Comarca desta Capital submeter-se ao regime estatizado, não sendo alcançada pela liminar deferida na Reclamação Constitucional n.º 7.362. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 12, p. 9) (Grifei)
    Desse modo, inadmissível esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente